Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – IMPUGNAÇÃO - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – BOMBA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial.
2. Nas ações em que se discute a existência de obrigação com conteúdo econômico determinado, como nas hipóteses de o custeio e o fornecimento dos insumos necessários para realização do tratamento médico, o valor atribuído à causa é estimável e corresponde ao proveito econômico específico, conforme interpretação das normas constantes dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil.
3. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde.
4. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física.
5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta a recusa da operadora em autorizar o tratamento de “Diabetes Mellitus Tipo 1” com o uso da bomba de insulina “Minimed 640G”, haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.